Tribunal: TJSP
Processo: 2015010-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Honorários de sucumbência devidos aos patronos da parte vencedora. Penhora de veículo e depósito do bem em poder da exequente ou de terceiro por ela indicado. Possibilidade. Exegese do artigo 840, § 1o, CPC. Alienação, entretanto, que depende de prestação de caução idônea, nos termos do artigo 520, IV, CPC. Recurso não provido, com observação.